Tribunal: TJSP
Processo: 2144633-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação correspondente – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada – Inteligência dos artigos 312 e 313, I e II do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art.

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação correspondente – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada – Inteligência dos artigos 312 e 313, I e II do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal – Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2144633-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é impetrante ARMANDA
MARIA GIANNECCHINI e Paciente MATHEUS HENRIQUE ROSA MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144633-75.2020.8.26.0000 -Voto no 39465 – M
2
Habeas Corpus no 2144633-75.2020.8.26.0000
Autos de origem n° 1500650-45.2020.8.26.0495
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Registro
Impetrante: Armanda Maria Giannecchini
Paciente: MATHEUS HENRIQUE ROSA MORAES
Voto no 39465
HABEAS
CORPUS

Tráfico
de drogas e associação
correspondente
Pleito de revogação da prisão preventiva

Impossibilidade
Decisão suficientemente fundamentada

Inteligência dos artigos 312 e 313, I e II do CPP - Presentes os
requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de
garantia da ordem pública - Inaplicabilidade de quaisquer das
medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo
Penal Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pela advogada Armanda Maria Giannecchini,
em favor de MATHEUS HENRIQUE ROSA MORAES, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo
de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Registro.
De início, narra que o paciente foi preso
em flagrante, em 20.05.2020, pela suposta prática dos crimes
de tráfico de drogas e associação correspondente, sendo
decretada sua prisão preventiva. Destaca que o paciente é
primário e que inexistem indícios de que, em liberdade,
apesentará risco à aplicação da lei penal. Ademais, possui
residência fixa e ocupação lícita.
Sustenta que a decisão combatida carece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144633-75.2020.8.26.0000 -Voto no 39465 – M
3
de fundamentação idônea, ressaltando que nada de ilícito foi
encontrado em seu poder. Debruça-se sobre questões relativas
ao mérito da ação penal, alegando que o paciente apenas estava
no local pois havia pernoitado na residência de sua prima.
Aduz que a prisão não se revela necessária,
pontuando, ademais, o princípio da presunção de inocência. Por
fim, requer seja concedido ao paciente o direito de aguardar o
julgamento em liberdade (fls. 01/10).
A liminar foi indeferida à fls. 22/23.
Foram prestadas as informações de estilo
(fls. 26/27), tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestado pela denegação da ordem (fls. 31/34).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
denegado.
Segundo
informações
prestadas
pela
autoridade imetrada, o paciente bem como os corréus Bruno
Betholdo e Renan Miranda Martins, Paulo Miranda Martins e
Rayssa Hylary da Silva Ferreira, foram presos em flagrante no
dia 20.05.2020, naquela cidade e comarca de Registro/SP,
porque surpreendidos na prática dos crimes previstos no art. 33,
caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06.
Em 21.05.2020 o flagrante foi homologado
e a prisão convertida em preventiva. Houve deferimento da
representação da autoridade policial, autorizando o depósito do
veículo apreendido nos autos para o uso na investigação sobre
entorpecentes pela DISE local.
Os corréus requereram individualmente a
revogação da prisão preventiva, sendo analisado e indeferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144633-75.2020.8.26.0000 -Voto no 39465 – M
4
A denúncia foi oferecida, determinada a
notificação dos corréus bem como indeferido o pedido de prisão
domiciliar da corré Rayssa Hylary da Silva Ferreira. Os autos
aguardam a notificação dos acusados.
Pois bem.
Em atenta análise dos autos, não se verifica
qualquer ilegalidade na decisão combatida, que se encontra
devidamente fundamentada, em observância aos preceitos legais e
às circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido, destacou: “(...)
Convém destacar que o delito em tela, tráfico e associação para o
tráfico, tem pena superior a 04 anos, autorizando o decreto
prisional. A prova da materialidade dos fatos se extrai do auto de
prisão em flagrante, auto de constatação (fls. 41/42) e auto de
exibição e apreensão (fls.38/40). Presentes, outrossim, indícios
suficientes de autoria, conforme relato policial. Neste momento,
é imprescindível para a decretação da prisão preventiva, a
existência de perigo concreto eventualmente gerado com a
soltura dos indiciados, seja por fatos novos ou contemporâneos
que justifiquem a aplicação da medida adotada. Destaco que os
indiciados foram presos em flagrante e, no local foram
encontradas várias sacolas plásticas, contendo diversas porções
de crack, cocaína e maconha devidamente embaladas como
comumente feito para venda, bem como uma outra quantidade de
cocaína a granel e a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta
reais), diversos petrechos e tubos de eppendorfs vazios, um rolo
de plástico insufilme e uma balança digital de precisão.É bem de
ver que vistoriado o aparelho de telefone celular de PAULO
RICARDO MIRANDA MARTINS Paulo, que estava desbloqueado,
quando então verificou-se conversas no aplicativo whatsapp, com o
indivíduo de alcunha "Julio Tó", mencionando valor e comércio de
entorpecentes. Anoto que os indiciados Paulo e Renan já foram
condenados por crime de tráficode drogas (fls. 96 e 103), bem
como
Bruno
possui
condenações
em
crimes
patrimoniais
(fls.114/116). Assim, resta clara possibilidade de reiteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144633-75.2020.8.26.0000 -Voto no 39465 – M
5
delitiva, de modo que a prisão se faz importante para garantia da
ordem pública, evitando que os indiciados retornem ao crime. A
prisão deve ser decretada, não sendo recomendada nenhuma das
medidas do art. 319 do CPP. Quanto ao pedido de prisão domiciliar
da acusada Rayssa, verifico que nada foi juntado a comprovar a
existência de filhos menores sob seus cuidados. Assim, a Defesa
poderá providenciar, caso queira nova análise do pedido. Ante o
exposto, homologo a prisão em flagrante e converto emprisão
preventiva aos acusados RENAN MIRANDA MARTINS, PAULO
RICARDO MIRANDA MARTINS,RAYSSA HYLARY DA SILVA.
MATHEUS
HENRIQUE
ROSA
MARTINS
E
BRUNO
BERTHOLDO. Expeçam-se mandados. Certo que nenhuma das
medidas alternativas ao cárcere são suficientes. 147.” (fls. 296).
E, do mesmo modo, a posterior decisão que
indeferiu o pleito de revogação da custódia se encontra,
devidamente fundamentada, tendo o MM. Juízo a quo consignado,
aliás, que “Trata-se de pedido de Liberdade Provisória do acusado
MATHEUS HENRIQUEROSA MORAES, alegando ausência dos
pressupostos necessários para manutenção do cárcere(fls.
259/269).O Ministério Público se manifestou contrário ao pedido
(fl. 280).É o relatório. DECIDO.O caso é de indeferimento do
pedido.A prisão em flagrante foi decretada em 21.05.2020 às fls.
146/148, oportunidadeem que descritos detalhadamente os fatos,
demonstrando-se os indícios de autoria e materialidade,bem como
indicado o perigo concreto que geraria à soltura dos
acusados.Nenhum fato novo foi trazido pela Defesa que alterasse
a situação fática já analisada, o que leva à manutenção do
cárcere.Assim, reitero os argumentos expostos quando da
decretação da prisão preventiva,porque permanecem inalterados e
indefiro os pedidos formulados por MATHEUS HENRIQUEROSA
MORAES.” (fls. 296).
Não há que se falar, portanto, em ausência de
motivação adequada ou ofensa ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144633-75.2020.8.26.0000 -Voto no 39465 – M
6
A propósito:
“A manutenção da custódia pela Magistrada na
Primeira Instância foi devidamente justificada, não
havendo como se cogitar de falta de fundamentação
que pudesse inquinar de nula a respectiva decisão que
abordou com objetividade a ausência dos requisitos
para a obtenção da liberdade” (TJSP, Habeas
Corpus no 1.026.377.3-2, 14a Câmara Criminal,
Rel. DES. DÉCIO BARRETTI, j. 08/02/2007).
E com razão. No presente caso há
materialidade e indícios suficientes de autoria, dos crimes de
tráfico e associação por parte do paciente.
Ademais, não se olvida que o art. 313, do
Código de Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão
preventiva nos casos em que o crime imputado seja doloso e
punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 04
anos.
E, aqui, a lei penal prevê, para o crime de
tráfico de drogas, sanção de 05 a 15 anos de reclusão e, para o
delito de associação correspondente, pena de 03 a 10 anos de
reclusão, estando o paciente, portanto, enquadrado na condição
do inciso I, do mencionado artigo do Estatuto Processual.
Cabe salientar que o comércio ilícito de
entorpecentes, ainda que cometido sem violência e grave ameaça,
fomenta, em tese, a prática de outros delitos tão ou mais graves, o
que provoca, com frequência alarmante, intranquilidade para o seio
da
comunidade,
justificando-se
a
prisão
cautelar,
pois
indispensável à garantia da ordem pública.
Note-se, ainda, que tem como principal
engrenagem
motora
a
dependência
química
e
psíquica,
principalmente por parte de jovens de diferentes classes sociais,
o que acaba por resultar no aumento da criminalidade pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144633-75.2020.8.26.0000 -Voto no 39465 – M
7
cometimento de crimes mais graves em prol do sustento de tal
vício.
Ademais, verifica-se que foi apreendida
grande quantidade de droga, de naturezas diversas 01 porção
de cocaína a granel, com massa bruta aproximada de 104,58
gramas; 291 porções de maconha, com massa bruta aproximada
de 497,06 gramas; 640 porções de crack, com massa bruta
aproximada de 98,75 gramas; 155 porções de cocaína, com massa
bruta aproximada de 196,11 gramas; e 14 porções de Skank, com
massa bruta aproximada de 44,45 gramas, além do fato de que ,
conforme os autos, há notícias que o paciente, juntamente com
Bruno eram responsáveis pelo comércio de drogas na cidade de
Registro, inclusive a Dra. Rosemeire confirmou que o paciente
praticava tráfico com seus filhos, os corréus Paulo e Renan. Em
vistoria no quarto em que Matheus se encontrava juntamente
com Paulo Ricardo, objetos utilizados para a traficância como
eppendorfs, insulfime e balança de precisão.
Portanto, claro é que a prisão se faz
necessária para a garantia da ordem pública.
Nessa esteira, vejamos o que preconiza o
art. 282, do Código de Processo Penal:
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste
Título [dentre elas, a prisão em flagrante e a
prisão
preventiva]
deverão
ser
aplicadas
observando-se a: (Redação dada pela Lei no
12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei penal,
para a investigação ou a instrução criminal e,
nos casos expressamente previstos, para
evitar a prática de infrações penais; (Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído pela
Lei no 12.403, de 2011). [g. n.]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144633-75.2020.8.26.0000 -Voto no 39465 – M
8
Registra-se, ainda, o entendimento pacífico
dos Tribunais Superiores de que a vedação da concessão da
liberdade provisória em casos de crimes hediondos e a eles
equiparados
decorre
da
previsão
constitucional
da
inafiançabilidade.
Destaca-se a jurisprudência dominante:
"A vedação da concessão de liberdade provisória,
com ou sem fiança, na hipótese de crimes
hediondos, encontra amparo no art. 5o, LXVl, da
CF, que prevê a inafiançabilidade de tais
infrações; assim, a mudança do art. 2o da Lei
8.072/90, operada pela lei 11.464/07, não
viabiliza tal benesse, conforme entendimento
sufragado Pretório Excelso e acompanhado por
esta Corte. Em relação ao crime de tráfico ilícito
de entorpecentes, referido óbice apresenta-se
reforçado pelo disposto no art. 44 da lei n°
11.343/06 (nova Lei de Tóxicos), que a proíbe
expressamente" (STJ, 5a Turma, HC n°
86642/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, DJ 25.02.2008).(g.n)
E mais:
A proibição de liberdade provisória, nos casos de
crimes hediondos e equiparados, decorre da
própria
inafiançabilidade
imposta
pela
Constituição da República à legislação ordinária
(Constituição da República, art. 5o, inc. XLIII):
Precedentes. O art. 2o, inc. II, da Lei n. 8.072/90
atendeu o comando constitucional, ao considerar
inafiançáveis os crimes de tortura, tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e
os
definidos
como
crimes
hediondos.
Inconstitucional seria a legislação ordinária que
dispusesse diversamente, tendo como afiançáveis
delitos que a Constituição da República determina
sejam
inafiançáveis.
Desnecessidade
de
se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144633-75.2020.8.26.0000 -Voto no 39465 – M
9
reconhecer a inconstitucionalidade da Lei n.
11.464/07, que, ao retirar a expressão "e
liberdade provisória" do art. 2o, inc. II, da Lei n.
8.072/90, limitou-se a uma alteração textual: a
proibição da liberdade provisória decorre da
vedação
da
fiança,
não
da
expressão
suprimida, a qual, segundo a jurisprudência
deste
Supremo
Tribunal,
constituía
redundância. Mera alteração textual, sem
modificação da norma proibitiva de concessão
da liberdade provisória aos crimes hediondos e
equiparados, que continua vedada aos presos
em flagrante por quaisquer daqueles delitos. 3.
A Lei n. 11.464/07 não poderia alcançar o delito
de tráfico de drogas, cuja disciplina já constava
de lei especial (Lei n. 11.343/06, art. 44, caput),
aplicável ao caso vertente. 4. Irrelevância da
existência, ou não, de fundamentação cautelar
para a prisão em flagrante por crimes hediondos
ou equiparados: Precedentes. 5. Licitude da
decisão proferida com fundamento no art. 5o, inc.
XLIII, da Constituição da República, e no art. 44
da Lei n. 11.343/06, que a jurisprudência deste
Supremo Tribunal considera suficiente para
impedir a concessão de liberdade provisória.
Ordem denegada. (STF, HC 93229, Rel. Min.
Carmen Lúcia, 01/04/2008). (g.n.)
Por outro lado, não se descuida ter o
Supremo Tribunal Federal reconhecido, em sede de repercussão
geral, a inconstitucionalidade de parte do artigo 44, da Lei de
Drogas (RE 1038925/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes,
sessão de 18 de agosto de 2017).
Contudo, além de tal decisão não possuir
efeito vinculante, é sabido que o próprio STF admite a prisão
cautelar em casos de tráfico de drogas, agora com fundamento
no artigo 312 do CPP:
“(...)
PEDIDO
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA
INDEFERIDO.
ART.
44
DA
LEI
11.343/06:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144633-75.2020.8.26.0000 -Voto no 39465 – M
10
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO
PLENÁRIO DESTA CORTE NO JULGAMENTO DO
HC 97.256. SUBSISTÊNCIA, NO ENTANTO, DA
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA PRISÃO
CAUTELAR
PARA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
POR
CONVENIÊNCIA
DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. (...). 1. O artigo 44 da Lei
11.343/06
que veda a concessão de liberdade
provisória ao indivíduo preso em flagrante pela
prática do crime de tráfico de entorpecentes foi
declarado inconstitucional pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do HC 97.256,
Relator o Ministro Ayres Britto, sessão de 10 de
maio de 2012. Naquela ocasião, o Pleno desta Corte
decidiu que o referido dispositivo afronta os
princípios da presunção de não culpabilidade e da
dignidade
humana,
determinando,
todavia,
o
retorno dos autos ao juízo de origem para que
fosse apreciada a existência, ou não, dos
requisitos da prisão preventiva, à luz do artigo
312 do Código de Processo Penal. 2. In casu,
contudo, o indeferimento da liberdade provisória
não se deu com respaldo na vedação legal
declarada inconstitucional por esta Corte, mas,
sim, com fundamento na necessidade da custódia
para a garantia da ordem pública e por
conveniência da instrução criminal. Isso porque o
magistrado singular concluiu que há elementos
concretos que indicam que, caso seja posto em
liberdade, o paciente continuará praticando a
traficância. Acrescentou, ainda, que a custódia
facilitará o reconhecimento do acusado pelas
testemunhas. (HC 119554 AgR / SP - SÃO PAULO,
Rel. Min. LUIZ FUX, j. em 05/11/2013).
Ademais, as medidas cautelares alternativas
ao cárcere, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, só
poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos para a
prisão preventiva, o que não ocorre no caso em comento.
Verifique-se a redação do art. 321, do Código
de Processo Penal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144633-75.2020.8.26.0000 -Voto no 39465 – M
11
“Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam
a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá
conceder liberdade provisória, impondo, se for o
caso, as medidas cautelares previstas no art.
319 deste Código e observados os critérios
constantes do art. 282 deste Código” (g.n.).
Frise-se que o direito de responder ao
processo em liberdade não é irrestrito nem absoluto. Não
obstante a liberdade constitua a regra determinada pela
Constituição da República, admite-se a sua privação em caráter
precário antes da sentença condenatória definitiva, o que não
ofende a garantia constitucional da presunção de inocência.
Neste sentido:
“Demonstrada a necessidade da medida cautelar
constritiva da liberdade humana, concretizada em
decisão, ainda que sucinta, onde consignadas as razões
pelas quais entendeu necessária, descabe pretender
desconstituí-la com a invocação do princípio da
presunção de inocência, ou pela circunstância de ser o
paciente primário, radicado no foro da culpa e com
profissão definida” (Revista do Superior Tribunal de
Justiça, vol. 58, p. 119) (g.n.).
Sendo assim, em exame perfunctório que esta
via permite, verifica-se, nesse momento, a existência de
suficientes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva a
justificar a manutenção da prisão cautelar.
Portanto, temerária a soltura do paciente
neste momento, pois a colocação em liberdade dar-se-ia em grave
prejuízo à sociedade.
Destarte, não se vislumbra a presença de
constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144633-75.2020.8.26.0000 -Voto no 39465 – M
12
Isto posto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
EDISON BRANDÃO
Relator